Tribunal: TJES
Processo: 5007443-11.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007443-11.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
(ID nº 5358029) com vistas a reforma da sentença proferida (ID nº 5358025) pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação "Ação Regressiva", ajuizada pelo
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
, julgou procedente o pleito autoral para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.353,24 (quatro mil e trezentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde a data do efetivo prejuízo (data do pagamento da indenização). Outrossim, condenou a parte ré no pagamento das despesas processuais e em honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a parte apelante requer a reforma da sentença, sob fundamento de que:
(i)
incabível o enquadramento da responsabilidade civil, uma vez que não apresentado todos os requisitos necessários;
(ii)
o ressarcimento por danos elétricos não pode ficar ao alvedrio do juiz mediante mera “prova” fornecida por laudos e pareceres unilaterais;
(iii)
os laudos e orçamentos somente devem ser aceitos se emitidos por oficina credenciada, estando em desconformidade com a Resolução da ANEEL.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID nº 5358033) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
(ID nº 5358029) com vistas a reforma da sentença proferida (ID nº 5358025) pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação "Ação Regressiva", ajuizada pelo
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
, julgou procedente o pleito autoral para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.353,24 (quatro mil e trezentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde a data do efetivo prejuízo (data do pagamento da indenização). Outrossim, condenou a parte ré no pagamento das despesas processuais e em honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID nº 5358033) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Inicialmente, destaco que trata-se de ação de regresso de seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar seus segurados diante do defeito apresentado em componentes eletroeletrônicos, em razão de alegada variação de tensão na rede elétrica de distribuição da concessionária requerida, ora apelante.

Seguindo o
iter
procedimental, o magistrado
a quo
proferiu a r. sentença pela procedência do pedido, diante das provas trazidas aos autos e tendo em vista que a concessionária não obteve êxito em afastar a ocorrência de oscilação na rede de energia elétrica nas datas dos sinistros, fundamentando que “
não há que se falar em rompimento de nexo de causalidade em razão dos danos terem sido ocasionados por hipotética descarga elétrica de natureza atmosférica na rede elétrica mantida pela requerida, seja diante da ausência de prova de sua ocorrência nos dias em que ocorreram os sinistros, seja diante de tal circunstância não poder ser considerada como de caso fortuito ou de força maior, em razão da sua previsibilidade (ocasionalmente a rede elétrica recebe descargas atmosféricas) e diante da obrigação da concessionária de adotar medidas para evitar que a sobrecarga e oscilação de sua rede afetem seus consumidores
”.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso de apelação, em que pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese,
(i)
não se encontram presentes todos os requisitos para configuração da responsabilidade civil;
(ii)
que não há registro de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problema no fornecimento de energia para a unidade do segurado da Apelada na data alegada, inexistindo, portanto, ato ilícito e tampouco nexo causal relativo ao dano sofrido;
(iii)
a investigação administrativa realizada pela Apelante possui presunção de legitimidade e
(iv)
a prova produzida pela Apelada é unilateral, tendo sido realizada sem a observância do procedimento previsto em ato normativo federal.

Pois bem. Traçados os contornos da lide, entendo não merecer acolhimento o presente recurso, conforme passo a expor.

Mister destacar que tratando-se de ação de regresso, a seguradora sub-roga-se nos direitos dos segurados, e considerando a relação consumerista, o diploma rege ainda a relação das partes da presente demanda regressiva, inclusive no que concerne à inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, consigne-se que a Apelante, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Deste modo, a responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37 §6º da CF, pela qual os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da administração – ou, no caso, da concessionária de serviço público – pelo evento danoso.

Há, inclusive, resolução da agência reguladora acerca do tema, conforme previsão do art. 210 da Resolução ANEEL nº 414/2010, vejamos:

Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I – comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II – o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III – comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV – o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do §1º do art. 207;

V – comprovar a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art.

129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI – comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII – antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado.

In casu
, não há qualquer indício de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior, não sendo possível afastar a responsabilidade civil da apelante.

Em que pese a alegação de que não há registro de interrupção do serviço prestado, na espécie, restou demonstrada a conduta lesiva, o dano e o nexo causal entre ambas. Além disso, registre-se que, em homenagem ao corolário do livre convencimento motivado do magistrado, as provas trazidas aos autos pela Apelada é convincente, razão pela qual tenho por acertada a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
acerca da responsabilidade civil da Apelante e a consequente obrigação de reparar o dano.

Em casos semelhantes já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE CONDOMÍNIO SEGURADO. CARACTERIZADA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LAUDO TÉCNICO ANEXADO PELA SEGURADORA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA NÃO DESCARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o segurado é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto dos equipamentos danificados. 2. Mesmo sendo relação de consumo, a EDP pleiteou o julgamento antecipado da lide, deixando de afastar sua reponsabilidade pelos danos ocorridos, razão pela qual o magistrado se baseou nas provas e laudo técnico apresentado junto à inicial.
3. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma. 4. Comprovados os danos suportados, o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AC: 00046846720188080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 14/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025613-24.2018.8.08.0024 APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. APELADA: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A. RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS EXPERIMENTADOS E O ATO IMPUTADO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. VARIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ACARRETOU QUEIMA DE EQUIPAMENTO. NÃO COMPROVADO PELA CONCESSIONÁRIA QUE INEXISTIU FALHA NO SERVIÇO OU QUALQUER EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ACESSO À JUSTIÇA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Para lograr êxito em sua demanda indenizatória, cabe a parte autora/seguradora demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público, a qual, por sua vez, deve comprovar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou, ainda, ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou mesmo a existência de caso fortuito ou força maior. 2. Hipótese em que a seguradora foi acionada em razão de danos elétricos decorrentes de variação de energia elétrica, que acarretou a queima de equipamento de segurado, que estava sendo utilizado no momento, constatando-se por laudo técnico, ratificado por outro técnico especializado no equipamento queimado, que o nexo de causalidade do dano com a variação da energia.
3. Cabia à concessionária de serviço público comprovar a alegada ausência de falha na prestação de serviço, contudo, entendeu que não havia necessidade de produção de outras provas, e pleiteou o julgamento antecipado da lide.
4. Os dados indicadores apresentados pela concessionária de energia elétrica não demonstram a ausência de oscilação na unidade consumidora, pois somente registram valores de intervalo de tempo em horas em que ocorreu descontinuidade da distribuição de energia (DIC Duração de interrupção individual por unidade consumidora), a frequência (mensal, trimestral e anual) de interrupções (FIC Frequência de interrupção individual por unidade consumidora) e o tempo (horas) máximo de interrupção contínua de energia elétrica (DMIC Duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora ou ponto de conexão). 5. A planilha acostada à contestação indica interrupções nos meses anteriores à indicada oscilação de energia, mas não classifica a tensão no período, e, portanto, não evidencia que não houve a oscilação da tensão, apontada como causadora da queima do equipamento.
6. O fato de o consumidor não ter se valido de procedimento administrativo para ressarcimento decorrente de dano elétrico, previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não impede que tenha acesso à Justiça, direito constitucionalmente garantido (5º, XXXV, CF).
7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Inaplicável o Art. 85, § 11, do CPC, diante da fixação dos honorários advocatícios no percentual legal máximo. (TJ-ES - AC: 00256132420188080024, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/08/2021)

Portanto, resta devidamente demonstrado o dano e o nexo de causalidade para a responsabilização civil da concessionária apelante, e o consequente dever de indenizar os valores despendidos pela seguradora apelada, na ordem de R$ 4.416,37 (quatro mil e quatrocentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada.

Por fim, deixo de majorar os honorários sucumbenciais em razão de já estarem fixados em seu grau máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANO MATERIAL, OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS. NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO.

1)
Tratando-se de ação de regresso, a seguradora sub-roga-se nos direitos dos segurados, e considerando a relação consumerista, o diploma rege ainda a relação das partes da presente demanda regressiva, inclusive no que concerne à inversão do ônus da prova.

2)
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37 §6º da CF, pela qual os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da administração – ou, no caso, da concessionária de serviço público – pelo evento danoso..

3)
No caso em tela, não há qualquer indício de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior, não sendo possível afastar a responsabilidade civil da apelante.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.